Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735519-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDE MARIA KRAN MORENO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO CLEIDE MARIA KRAN MORENO interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRICO LTDA., indeferiu o pedido para emissão de boleto para pagamento da dívida. Na origem, o credor fiduciário ajuizou ação de busca e apreensão do veículo RENAULT/ DUSTER, placa JKP 0834, em razão da mora da agravante. Cumprida a liminar, a requerida peticionou nos autos (ID 203777527), e requereu a emissão do boleto para pagamento integral da dívida. Foi então proferida a decisão agravada que decretou a revelia da agravante e indeferiu o pedido (ID 20503193). Em suas razões recursais, a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça, não examinado em primeira instância. Afirmou que a partir de fevereiro de 2024 deixou de pagar as parcelas do contrato em razão de dificuldades financeiras, mas que em junho de 2024, entrou em contato com a agravada, para quitar os valores em aberto, e foi orientada aguardar o envio dos boletos, pelo prazo de dez dias. Protocolos 2024.06101353270004412100074003S, de 10/06/2024 e 20024.0741449350064412100074003S, de 04/0682024. Argumenta que é idosa, já pagou mais de 50% do valor do financiamento, e necessita do veículo para ir a consultas e levar seus netos para creches. Alega que deve ser cumprida a negociação realizada, para quitação das parcelas vencidas. Subsidiariamente, requereu a emissão de boleto para pagamento do valor integral da dívida. E que a prova da negociação está com a agravada, a qual nega ter ocorrido o acordo. O pedido de tutela de urgência, para que a agravada seja compelida a emitir boletos para pagamento das parcelas em aberto, com restituição do veículo à agravante foi indeferido. Foi deferida a gratuidade de justiça à agravante (ID 63377661). O agravado apresentou contrarrazões, e suscitou a superveniente perda do interesse recursal, porque a ação de busca e apreensão já foi julgada em primeiro grau. Pugnou pelo não provimento ao recurso. Foi informado o julgamento da ação principal (ID 64770807) É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 05/09/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 64772711), a qual julgou procedente o pedido do autor. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator